Tribunal: TJPA
Processo: 0004957-81.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004957-81.2009.8.14.0028

APELANTE: MARCONE PENHA RIBEIRO, DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA, JOSE ALBERTO DA NOBREGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE DOIS APELANTES, POR ISSO OS RECURSOS DESTES SÃO INADMITIDOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. VALIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO TERCEIRO APELANTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA, MARCONE PENHA RIBEIRO e JOSÉ ALBERTO DA NÓBREGA contra sentença que condenou os dois primeiros por roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP) e o último por receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP), absolvendo-os do crime de associação criminosa, em razão da subtração de veículo mediante grave ameaça com arma de fogo e posterior destinação ilícita do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação a alguns apelantes; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado, especialmente diante de alegações de fragilidade do reconhecimento e ausência de provas judicializadas; (iii) determinar a validade da condenação por receptação qualificada e eventual incompetência territorial do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, sem recurso da acusação.

Aplica-se a redução do prazo prescricional pela metade quando o agente era menor de 21 anos à época do fato, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Afasta-se a alegação de nulidade por insuficiência probatória quando a condenação se fundamenta em conjunto harmônico de provas produzidas sob o contraditório, ainda que parcialmente originadas na fase investigativa.

Admite-se a condenação com base em prova testemunhal e indiciária coerente, desde que corroborada em juízo, não sendo o reconhecimento de pessoas elemento indispensável ou exclusivo.

Rejeita-se a tese de violação ao art. 155 do CPP quando os elementos informativos do inquérito são confirmados por provas judicializadas.

Mantém-se a condenação por roubo majorado quando comprovadas a materialidade e a autoria por depoimentos da vítima, testemunhas e elementos convergentes dos autos.

Afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo quando inexistente dúvida razoável diante do conjunto probatório robusto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos dos apelantes José e Daniel prejudicados em razão do reconhecimento de ofício da prescrição.

Apelação conhecida e improvida do réu Marcone.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida quando ultrapassado o prazo legal entre o recebimento da denúncia e a sentença, sem recurso da acusação. 2. A condenação penal pode ser fundamentada em conjunto probatório formado por provas testemunhais e indiciárias confirmadas em juízo, ainda que o reconhecimento não seja conclusivo. 3. O princípio do in dubio pro reo somente se aplica quando houver dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, III e IV, 115, 157, §2º, I e II, 180, §1º; CPP, arts. 61, 155, 156. CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2611180/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 08/10/2024; TJ-GO, Apelação Criminal nº 0018732-65.2020.8.09.0175; TJ-AC, Apelação Criminal nº 0001344-06.2023.8.01.0002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em JULGAR PREJUDICADO OS RECURSOS DE DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA e JOSÉ ALBERTO DA NÓBREGA, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo de MARCONE PENHA RIBEIRO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA, MARCONE PENHA RIBEIRO e JOSÉ ALBERTO DA NÓBREGA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os dois primeiros pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, e o último pelo delito de receptação qualificada, previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, absolvendo-se os réus quanto ao crime de associação criminosa .

Segundo a denúncia, os acusados teriam participado da subtração, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, de uma caminhonete pertencente à vítima GILVAN MOURA PACHECO, bem como da posterior destinação ilícita do bem e de suas peças.

Irresignado, DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA interpõe recurso de apelação sustentando, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório quanto à autoria delitiva, afirmando inexistirem provas produzidas sob o crivo do contraditório capazes de embasar o decreto condenatório, notadamente porque o reconhecimento realizado pela vítima não observou as formalidades legais e, ademais, revelou-se inconclusivo, já que esta declarou não ter conseguido identificar com segurança os autores do fato em razão do estado emocional no momento do crime. Aduz que a condenação se lastreou indevidamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do CPP, e invoca o princípio da presunção de inocência e o in dubio pro reo para pleitear absolvição. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de ausência de apreensão e perícia do artefato, o que impediria aferir sua potencialidade lesiva, bem como pugna pela revisão da dosimetria, especialmente quanto à pena de multa, alegando hipossuficiência econômica .

No mesmo sentido, MARCONE PENHA RIBEIRO sustenta, em suas razões recursais, a ausência de comprovação da sua participação no crime. Argumenta que a prova judicializada é inexistente ou insuficiente, destacando que a vítima, em juízo, não reconheceu o recorrente como autor do delito e que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não possui valor probatório autônomo. Defende que o conjunto probatório se resume a meros indícios oriundos do inquérito policial, desacompanhados de confirmação em juízo, inexistindo apreensão da res furtiva ou da arma utilizada. Ressalta que negou a prática delitiva desde a fase inquisitorial e invoca a fragilidade das provas, o ônus probatório da acusação e o princípio do in dubio pro reo para requerer sua absolvição por insuficiência de provas .

Por sua vez, JOSÉ ALBERTO DA NÓBREGA, condenado pelo crime de receptação qualificada, suscita, preliminarmente, a incompetência do juízo sentenciante, ao argumento de que os fatos relacionados à suposta receptação ocorreram na Comarca de Imperatriz/MA, local onde teriam sido apreendidas as peças do veículo, inexistindo conexão apta a justificar a fixação da competência no juízo de Marabá/PA. No mérito, sustenta a inexistência de provas seguras quanto à autoria e materialidade do delito, afirmando que não há demonstração de que os objetos apreendidos guardem vínculo com o veículo roubado, nem comprovação da cadeia de custódia ou da origem ilícita dos bens. Aduz que a condenação se baseou em conjecturas e elementos frágeis, sem prova concreta de sua participação, tampouco da ciência quanto à origem criminosa dos objetos, invocando, igualmente, o princípio do in dubio pro reo para pleitear absolvição .

Apresentadas contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta, de forma objetiva, que a condenação dos apelantes DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA e MARCONE PENHA RIBEIRO deve ser mantida, porquanto a autoria e a materialidade do crime de roubo encontram-se comprovadas pelo conjunto probatório, destacando o reconhecimento da vítima, a confissão extrajudicial de DANIEL, corroborada por interceptações telefônicas, e os depoimentos de policiais civis que confirmam a dinâmica delitiva e a participação de ambos, inclusive no transporte do veículo roubado para outro Estado .

Quanto ao apelante JOSÉ ALBERTO DA NÓBREGA, o MINISTÉRIO PÚBLICO rebate a preliminar de incompetência territorial, afirmando tratar-se de nulidade relativa já preclusa, e, no mérito, defende a manutenção da condenação por receptação qualificada, ao argumento de que foram apreendidas, em seu estabelecimento, diversas peças automotivas com sinais identificadores suprimidos, circunstância que evidencia a origem ilícita dos bens e o dolo do agente, não tendo o recorrente apresentado justificativa plausível para sua posse .

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, consignando que a prova judicializada confirma a autoria dos delitos, especialmente pela palavra da vítima, pelos depoimentos testemunhais e pela confissão de DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA, reputando válido o reconhecimento realizado e suficiente o conjunto probatório para sustentar a condenação. Ressalta, ainda, que a ausência de apreensão da arma não afasta a majorante, diante da firme prova oral de seu emprego, bem como que a dosimetria foi corretamente fixada pelo juízo de origem.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I) Quanto a prescrição da pretensão punitiva do apelante JOSÉ ALBERTO DA NÓBREGA

Preliminarmente, antes de analisar o mérito recursal, cabe verificar a ocorrência de extinção da punibilidade (Art.61 do CPP).

A prescrição da pretensão punitiva na espécie retroativa conta-se da data da publicação da sentença à data do recebimento da denúncia, com base na pena da condenação e desde que a acusação não tenha apelado.

JOSÉ ALBERTO DA NÓBREGA foi condenado pelo delito de receptação qualificada, previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
3 anos, 7 meses de reclusão e 53 dias-multa
com publicação da sentença condenatório recorrível ocorrida em
04/07/2018
(ID 7634946) sem interposição de recurso da acusação, tendo a denúncia sido recebida em
15 de setembro de 2009
(IDNum. 7634916 - Pág. 12).

O prazo prescricional para condenações de até 4 anos é
de 8 anos
, conforme previsto no art.
109, IV do CP
.

Assim, verifico que entre a data da denúncia e a data da publicação da sentença, transcorreu o interregno superior a oito anos, ensejando na incidência da prescrição.

II) Quanto a prescrição da pretensão punitiva do apelante DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA

A prescrição da pretensão punitiva na espécie retroativa conta-se da
data da publicação

da sentença
à data do re
cebimento da denúncia,
com base na p
ena da condenação
e desde que a acusação
não
tenha apelado.

Para verificar o
quantum
da prescrição retroativa, devemos usar o art.109 do CPB, baseando-se na pena privativa de liberdade fixada na condenação, as quais devem ser reduzidas a metade se, ao tempo do crime, o condenado era menor de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70 anos (art.115 CPB).

No caso dos autos, Daniel Batista Oliveira (nascido em 28/01/1991) foi condenado pelo delito de roubo (ocorrido em 10/05/2009) à pena privativa de liberdade
de 5 anos e 6 meses

de reclusão mais 97 dias multa,
tendo a sentença sido publicada em
04/07/2018
(ID 7634946) sem interposição de recurso da acusação, sendo que a denúncia fora recebida em
15 de setembro de 2009
(IDNum. 7634916 - Pág. 12).

O prazo prescricional da pena condenatória do caso em análise é de 12 anos, conforme 109,III do CP, o qual deve ser reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do acusado ao tempo do crime (18 anos de idade), resultando no prazo de 6 anos.

Assim, verifico que entre as datas do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, transcorreu o interregno superior a oito anos, ensejando na incidência da prescrição.

IV)Quanto a apelação de Marcone Penha Ribeiro admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A defesa sustenta, inicialmente, que não restaram comprovados os elementos constitutivos do crime de roubo, afirmando inexistir prova do elemento subjetivo, objetivo e material da imputação. Todavia, tal alegação não se sustenta quanto à materialidade delitiva, a qual não é objeto de impugnação substancial na própria peça recursal, limitando-se a insurgência, em verdade, à autoria. Com efeito, a ocorrência do roubo é incontroversa nos autos, tendo sido confirmada pela vítima em juízo, que descreveu a subtração do veículo mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, circunstância que evidencia a subsunção típica da conduta.

O núcleo do recurso reside, na alegação de inexistência de prova de autoria. Nesse ponto, a defesa afirma que não há “qualquer elemento afirmativo da autoria delitiva”, que a vítima não reconheceu o apelante em juízo e que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não possui valor probatório autônomo.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso dos autos, a sentença condenatória não se fundamenta exclusivamente em reconhecimento extrajudicial, tampouco em prova isolada. A autoria foi afirmada a partir de um conjunto de elementos probatórios que, embora em parte originados na fase investigativa, foram posteriormente confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório. Destacam-se, nesse contexto, os depoimentos dos agentes responsáveis pela investigação, que esclareceram a dinâmica dos fatos, a identificação dos envolvidos e a vinculação do apelante ao evento criminoso, bem como a indicação de sua participação por corréu.

A alegação de invalidade do reconhecimento, por sua vez, não conduz à absolvição. A defesa aponta que a vítima não confirmou, em juízo, a identificação do apelante e que o reconhecimento se deu na fase policial. Todavia, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a condenação quando existem outros elementos probatórios que, de forma independente e convergente, apontam para a autoria. É precisamente essa a hipótese dos autos, em que o reconhecimento não foi utilizado de forma isolada, mas integrado a um conjunto probatório mais amplo.

Os depoimentos colhidos em juízo não apenas reproduziram, mas também esclareceram os dados obtidos na investigação, permitindo a individualização da conduta do recorrente no contexto da empreitada criminosa. A ausência de prova material direta, por sua vez, não invalida o conjunto probatório quando há elementos suficientes de natureza testemunhal e indiciária aptos a formar o convencimento judicial, conforme entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RECURSO DESPROVIDO. CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por roubo majorado. O agravante alega nulidade no procedimento de reconhecimento de pessoas, a insuficiência de provas para a condenação e a ilegalidade da dosimetria. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste na validade do reconhecimento de pessoas sem observância do art. 226 do CPP, na suficiência do conjunto probatório para a condenação e na legalidade da dosimetria. III. Razões de decidir3. O reconhecimento de pessoas não é necessário quando a vítima é capaz de individualizar o agente, conforme jurisprudência do STJ. 4.
A condenação foi embasada em provas testemunhais e circunstanciais robustas, não se limitando ao reconhecimento de pessoas, sendo vedada a revisão da conclusão,
em razão da Súmula n. 7 do STJ. 5. O pleito referente à ilegalidade da dosimetria não foi conhecido em razão da deficiência da fundamentação por não indicação do dispositivo legal violado. 6. A manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga vinculativa. 7. A flagrante ilegalidade constatada possibilita a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido, com a concessão de habeas corpus de ofício para afastar a valoração negativa das consequências do crime e alterar as penas impostas.Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de pessoas é dispensável quando a vítima individualiza o agente. 2.
A condenação pode ser mantida com base em provas testemunhais e circunstanciais robustas
.Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226 Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1498574/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/5/2020; AgRg no AREsp n. 2.135.356/MG, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 5/6/2023;AgRg no HC n. 554.740/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/3/2020.(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2611180 MG 2024/0132334-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO A MÃO ARMADA. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Resultando do acervo probatório processual coligido a certeza quanto à prática delitiva imputada na denúncia, referente ao art. 157, § 2º, inc. II, do CP, qualquer provimento jurisdicional absolutório revela-se juridicamente impertinente. A prática delitiva imputada ao apelante ajusta-se adequadamente ao respectivo tipo penal descrito no ordenamento penal vigente, já que subtraiu, mediante violência e grave ameaça, para proveito próprio, coisas alheias móveis.
O reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia, sem observância dos preceitos do art. 226 do CPP, constitui mero elemento de prova indiciária, enquanto as demais provas testemunhais coligidas mediante depoimentos judiciais das vítimas e agente policial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem significativo acervo probatório processual capaz de fundamentar a sentença penal condenatória
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação Criminal: 0018732-65.2020.8.09.0175 GOIÂNIA, Relator: Des(a). WILD AFONSO OGAWA, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EFICAZ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR NEGATIVADO. NÃO OBRIGATORIEDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AFASTAMENTO DE CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. FARTO MATERIAL PROBATÓRIO DAS MAJORANTES. APLICAÇÃO DO OVERRULING. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. 1. Descabida a absolvição quando os elementos trazidos aos autos, em conformidade com os depoimentos das vítimas, formam um conjunto sólido dando segurança ao juízo para a condenação
. 2. O julgador possui a discricionariedade para aplicar a fração que melhor se adeque ao caso concreto, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 3.
O conjunto probatório demonstra que os Apelantes praticaram o delito em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, caso em que devem ser mantidas as causas de aumento previstas art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal
. 4. A súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça aliada ao entendimento jurisprudencial e doutrinário obsta a redução da pena aquém do mínimo legal. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - Apelação Criminal: 00013440620238010002 Cruzeiro do Sul, Relator: Des. Elcio Mendes, Data de Julgamento: 05/09/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/09/2024)

A aplicação do referido princípio pressupõe a existência de dúvida razoável, o que não se verifica na hipótese. O conjunto probatório, analisado de forma global e coerente, revela-se suficiente para demonstrar a participação do apelante no delito, não se tratando de meros indícios isolados, mas de elementos que se corroboram mutuamente.

Assim, não se verifica a alegada insuficiência probatória. Ao contrário, o acervo probatório constante dos autos mostra-se apto a sustentar o juízo condenatório, razão pela qual deve ser mantida a condenação de MARCONE PENHA RIBEIRO pelo crime de roubo majorado, nos termos fixados na sentença.

IV) Conclusão

Ante o exposto, reconheço de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação aos apelantes DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA e JOSÉ ALBERTO DA NÓBREGA, julgando prejudicado os seus recursos.

Em relação a apelação de Marcone Penha Ribeiro, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a sua condenação.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 28/05/2026